Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709544-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CARÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COVID-19. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. SIMETRIA. I – Nas situações de urgência ou de emergência resultantes de infecção por Covid-19, assim indicadas pelo Médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e da Súmula 597 do e. STJ. II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III – Com fundamento na simetria, as partes requeridas em ação civil pública também não serão condenadas ao pagamento das despesas processuais, salvo se comprovada má-fé, art. 18 da Lei 7.347/85. IV – Apelação da autora provida. Apelação das rés Geap Autogestão em Saúde, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Bradesco Saúde S/A desprovidas. Apelação da ré Amil S/A parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 115, ambos do CPC, c/c art. 4o, incisos I e XXIX, da Lei Federal 9.961/00, alegando ser impositiva a participação da União Federal e da ANS no presente feito, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ao argumento de que a pretensão autoral pressupõe uma ampla reformulação do setor de saúde suplementar, afetando as orientações normativas estipuladas pela ANS; b) artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sustentando que a condenação veiculada no acórdão impugnado afronta as disposições normativas constantes na Resolução CONSU 13/98, no sentido de que a cobertura contratual dos planos de natureza hospitalar estará limitada àquela concedida aos planos ambulatoriais, sem a inclusão de internações, para os atendimentos realizados dentro da carência de 180 (cento e oitenta) dias. Acrescenta que o reconhecimento da obrigatoriedade de atendimento em 24 (vinte e quatro) horas, com o afastamento de relevantes balizas normativas fixadas na resolução, traria efeitos nefastos às operadoras, ampliando significativamente os custos e as despesas às quais estão submetidas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 114 e 115, ambos do CPC, c/c art. 4o, incisos I e XXIX, da Lei Federal 9.961/2000. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No entanto, a pretensão deduzida na inicial consiste em determinar que as apelantes-rés ‘[...] promovam a imediata liberação para seus segurados do tratamento médico prescrito, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência – em especial nos casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus’ (id. 20041392, pág. 15), o que não se confunde com reformulação do setor da saúde suplementar nem contraria os princípios da separação dos poderes e da legalidade” (ID Num. 27313365 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Igual sorte colhe o apelo especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, pois “’Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.’(AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)”. (AgInt no AREsp n. 1.981.182/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 6/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017